Tribunal: TJSP
Processo: 1002723-17.2023.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Apelo do autor, pleiteando a condenação da ré à indenização por danos morais. Autor que não comprovou minimamente a perda de tempo útil a respaldar o pedido de indenização. Ausência de negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito ou que a cobrança perpetrada pela ré tenha gerado

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Apelo do autor, pleiteando a condenação da ré à indenização por danos morais. Autor que não comprovou minimamente a perda de tempo útil a respaldar o pedido de indenização. Ausência de negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito ou que a cobrança perpetrada pela ré tenha gerado ofensa à personalidade ou causado prejuízos a fundamentar a condenação à indenização por danos extrapatrimoniais. Inexistência de verossimilhança hábil a justificar a inversão do ônus da prova com respaldo na legislação consumerista. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.